Tribunal: TJSP
Processo: 2163245-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. Hipótese dos autos de afastamento da presunção de hipossuficiência financeira para fazer frente às custas e despesas processuais. Agravante que não demonstra por documentos auferir renda mensal compatível com o critério adotado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo no enquadramento dos beneficiários da assistência judiciária gratuita. Recurso improvido.